Tribunal: TJDFT
Processo: 0701052-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701052-20.2020.8.07.0001 RECORRENTE: NALYN CRISTINA MACEDO CAMPOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CRÍTICA PARCIALMENTE PROCEDENTE DA DOSIMETRIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 - Ré condenada por infringir os artigos 33, combinado com 40, incisos III e V, da Lei 11.343/06, depois de ter sido presa em flagrante no Aeroporto Internacional de Brasília quando vinha de Rio Branco com destino a Fortaleza, transportando mais de onze quilogramas de maconha e de um quilograma de cocaína. 2 - Apesar da quantidade e variedade das drogas apreendidas, as provas indicam que a ré é primária e foi utilizada como "mula" para efetivar o transporte da droga, sem levantar suspeitas por ser jovem e lactante. Cabível aplicação do artigo 33, § 4o da Lei 11.343/2006, na fração mínima de um sexto. 3 - Não tendo ocorrido comercialização de drogas no interior da aeronave, a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas deve ser afastada. 4 - Apelação provida em parte. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, ao argumento de que estariam preenchidos todos dos requisitos legais, a fim de se aplicar o teto máximo da fração da causa de diminuição especial da pena referente ao tráfico privilegiado; e b) artigo 33, §§ 2o e 3o, e 44, § 3o, ambos da LAD, bem como 59 do Código Penal, asseverando que faria jus ao regime de cumprimento de pena menos severo, qual seja, o aberto, bem como à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 44, § 3o, ambos da LAD, bem como 59 do CP, pois a turma julgadora, após tecer todas as considerações a respeito do caso, fundamentando-as após a análise detida dos autos, assentou que “ A pena final é de quatro anos, dez meses e dez dias e quatrocentos e oitenta e quatro dias-multa, à razão mínima, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, ante as condições pessoais favoráveis, mas sem direito à substituição por restritivas de direitos” (ID 18872906); fundamentos que se sustentam em elementos fático-probatórios intangíveis, como já se disse, na presente sede. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Considerada a quantidade de pena aplicada, acima de 4 anos (...), o réu faz jus ao regime inicial semiaberto, o qual se revela como o mais adequado à prevenção e à repressão do delito em tela, conforme o art. 33, § 2o, "b", do Código Penal. Mantida a pena cominada em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, resta prejudicado o pedido de substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos, pois não preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 44 do Código Penal. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC 604.250/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 15/10/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027